Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA DEVEDORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. O falecimento da parte agravada ocorreu previamente ao ajuizamento da ação. Não se trata, portanto, de habilitação, de sucessão ou de substituição processual, institutos que só têm cabimento quando o óbito acontece durante o curso do processo.
2. Nesse sentido, a exequente/agravante agiu de forma escorreita ao indicar no polo passivo o espólio, pois, conforme o art. 796 do CPC, este responderá pelas dívidas da falecida.
3. A ausência de inventário impede a representação por inventariante compromissado, contudo não exclui a legitimidade do espólio em juízo, não importa se no polo ativo ou passivo. Nessa hipótese, o Código Civil prevê a responsabilidade do administrador provisório, no caso, o cônjuge da falecida, conforme o art. 1.797, inc. I, do Código Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.